Tribunal: TJES
Processo: 5000830-42.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000830-42.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFIK GOMES VICTOR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA CONFISSÃO. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ser mitigada ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário ou de uma decisão teratológica. Permite-se por meio da revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos
previstos n
o artigo 621, incisos I ao III, do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

2. A revisão criminal, no entanto, não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedentes do c. STJ.

3. Na hipótese, ao proferir a decisão de pronúncia, que encerra, tão somente, a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o Magistrado ressaltou que na esfera policial o revisionante confessou que ele, o menor e o corréu falecido bateram na vítima, mas que deixou o local antes dos tiros e de ter sido o ofendido atingido com a tampa de bueiro, bem como afirmou que em Juízo o ora revisionante confessou que deu uns dois ou três chutes na vítima, não usou pedaços de pau ou de ferro e quando ouviu o corréu e o adolescente dizer que iriam matar a vítima, saiu do local e somente no dia seguinte viu no jornal que o ofendido tinha morrido.

4. O Magistrado
a quo
, utilizou dos relatos do revisionante, tão somente, para submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri e não para condená-lo, de modo que afirmações que poderiam caracterizar “
confissões qualificadas
” – já que o réu não confessa ter matado a vítima, não podem ser utilizadas para reduzir a pena do revisionante.

5. A defesa do revisionante não acostou aos autos o interrogatório do requerente perante o Conselho de Sentença, de modo que não se mostra possível analisar se no Tribunal do Júri houve a confissão da prática do delito, sequer há como ter conhecimento da tese apresentada pela defesa.

6. Por ter a ação penal tramitado em autos físicos, é certo que cumpria a defesa do revisionante acostar à presente revisão criminal, todas as provas nas quais sustenta seu pedido, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

13/05/2024

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000830-42.2024.8.08.0000

REQTE.: RAFIK GOMES VICTOR

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal, com fulcro no artigo 621, inc. I, do CPP
,
proposta por
RAFIK GOMES VICTOR
, condenado definitivamente nos autos da ação penal nº 0039878-07.2013.8.08.0024, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP), à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

A defesa requer (id. 7135220), em síntese, a concessão da gratuidade da justiça e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena em 1/6 (um sexto).

Comprovação de trânsito em julgado (id. 7135230) e procuração (id. 7135222).

Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos no id. 7178638.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça, opina pela parcial procedência do pedido revisional (id. 7190011).

É o relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Desembargador Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Registro o impedimento do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Doutor, com a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ:-

Obrigado, Senhor Presidente.

Reitero os cumprimentos que já foram feitos na sustentação oral anterior.

Trata-se de revisão criminal interposta por Rafik Gomes Victor, também de relatoria do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, em que também a defesa requer somente um ponto específico da dosimetria da pena, diante do não reconhecimento da confissão espontânea do revisionando.

O revisionando Rafik foi condenado a uma pena de 14 (quatorze) anos por homicídio. Todavia, o juiz de primeira instância não reconheceu a confissão realizada pelo revisionando.

O revisionando admite a sua participação no ato delituoso, admite que proferiu socos e chutes à vítima, todavia, o revisionando fala que, ao deixar o local, a vítima ainda estava viva, não tendo participado de todos os atos executórios na sua plenitude.

Desta forma, ainda que seja uma confissão qualificada ou parcial, entende ser possível e cabível o reconhecimento, na segunda fase da dosimetria, da confissão espontânea do revisionando, nos termos da jurisprudência desta Casa e do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse aspecto, a própria Procuradora de Justiça reconhece que, de fato, houve confissão por parte do revisionando e ele faz jus, sim, à redução de pena, nos termos do artigo 65, inciso I, alínea “d” do Código Penal, que é a atenuante da confissão espontânea, devendo a sua pena ser redimensionada. E, nesse caso, ao se redimensionar de acordo com a fração jurisprudencial de um sexto, que a sua pena seja fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos.

É o que requer, Senhor Presidente, que seja julgado procedente, para que seja redimensionada a pena do revisionando, com reconhecimento da confissão espontânea aplicada, que não foi aplicada em primeira instância, mas que foi realizada pelo revisionando.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não. Renovo os meus cumprimentos ao douto advogado e passo a palavra ao Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, mais uma vez cumprimento o douto advogado pela sustentação oral e passo à leitura do meu voto, que já foi distribuído com antecedência aos Eminentes Pares.

Trata-se de
Revisão Criminal
, com fulcro no artigo 621, inc. I, do CPP,

proposta por
RAFIK GOMES VICTOR
, condenado definitivamente nos autos da ação penal nº 0039878-07.2013.8.08.0024, pela prática do crime de
homicídio qualificado
(
art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP
), à
pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
.

A defesa
requer (id. 7135220), em síntese, a concessão da gratuidade da justiça e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com a consequente redução da pena em 1/6 (um sexto).

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ser mitigada ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário ou de uma decisão teratológica.

Desse modo, permite-se por meio da revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos previstos no
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

No entanto, a revisão criminal não é uma segunda apelação, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo da ação penal.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR,
relator

Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, publicado no DJe de
14/9/2023
).

Feitas essas considerações iniciais, destaco que
quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, este já foi acolhido no id. 7178638.

Cumpre destacar, ainda, que no v. Acórdão de id. 7135229, proferido por esta e. Segunda Câmara Criminal, cuja relatoria coube ao em. Des. Fernando Zardini Antônio, que à época a compunha, não foi suscitada matéria referente à dosimetria da pena, uma vez que naquela oportunidade a defesa do ora recorrente, sustentou tão somente que a decisão dos jurados que condenou o réu, seria manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual não vejo óbice à análise da questão ora aventada.

Dito isso, passo à análise do
pedido de reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
, destacando, desde logo, que não obstante os judiciosos argumentos da defesa e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo que razão não lhes assiste. Isso porque, ao proferir a decisão de pronúncia (id. 7135226), que encerra, tão somente, a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o Magistrado ressaltou que na esfera policial o revisionante confessou que ele, o menor e o corréu falecido bateram na vítima, mas que deixou o local antes dos tiros e de ter sido o ofendido atingido com a tampa de bueiro e com os disparos de arma de fogo.

Em seguida, o Magistrado afirmou que em Juízo o ora revisionante confessou que deu
uns dois ou três chutes na vítima, não usou pedaços de pau ou de ferro e quando ouviu o corréu e o adolescente dizer que matariam a vítima, saiu do local
e somente no dia seguinte viu no jornal que o ofendido tinha morrido.

Na oportunidade o MM. Juiz ressaltou, expressamente, que
“
por ser vedado ao juiz togado o exame aprofundado das provas nesta fase processual, caberá aos senhores jurados uma melhor análise quanto à credibilidade dos depoimentos das testemunhas e demais elementos de provas
”
.

Denoto, que o Magistrado
a quo
, utilizou dos relatos do revisionante, tão somente, para submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri e
não para condená-lo
, como quer fazer crer a defesa, de modo que tais afirmações não podem ser utilizadas para reduzir a pena do revisionante.

Não bastasse, a defesa do revisionante sequer acostou aos autos o interrogatório do requerente perante o Conselho de Sentença, de modo que não se mostra possível analisar se no Tribunal do Júri houve a confissão da prática do delito por parte do ora requerente, tampouco há como ter conhecimento da tese apresentada pela defesa, já que nenhum documento referente ao julgamento em plenário foi disponibilizado na presente revisional.

Por fim, destaco que por ter a ação penal tramitado em autos físicos, cumpria à defesa do revisionante instruir a presente revisão criminal com todas as provas nas quais sustenta seu pedido, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante
do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto o digno Revisor?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Revi os autos e cheguei à mesma conclusão do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Como votam os demais Pares?

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000830-42.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFIK GOMES VICTOR
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, com fulcro no artigo 621, inc. I, do CPP,

proposta por
RAFIK GOMES VICTOR
, condenado definitivamente nos autos da ação penal nº 0039878-07.2013.8.08.0024, pela prática do crime de
homicídio qualificado
(
art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP
), à
pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
.

A defesa
requer (id. 7135220), em síntese, a concessão da gratuidade da justiça e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com a consequente redução da pena em 1/6 (um sexto).

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ser mitigada ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário ou de uma decisão teratológica.

Desse modo, permite-se por meio da revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos previstos no
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

No entanto, a revisão criminal não é uma segunda apelação, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo da ação penal.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR,
relator

Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, publicado no DJe de
14/9/2023
).

Feitas essas considerações iniciais, destaco que
quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, este já foi acolhido no id. 7178638.

Cumpre destacar, ainda, que no v. Acórdão de id. 7135229, proferido por esta e. Segunda Câmara Criminal, cuja relatoria coube ao em. Des. Fernando Zardini Antônio, que à época a compunha, não foi suscitada matéria referente à dosimetria da pena, uma vez que naquela oportunidade a defesa do ora recorrente, sustentou tão somente que a decisão dos jurados que condenou o réu, seria manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual não vejo óbice à análise da questão ora aventada.

Dito isso, passo à análise do
pedido de reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
, destacando, desde logo, que não obstante os judiciosos argumentos da defesa e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo que razão não lhes assiste.

Isso porque, ao proferir a decisão de pronúncia (id. 7135226), que encerra, tão somente, a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o Magistrado ressaltou que na esfera policial o revisionante confessou que ele, o menor e o corréu falecido bateram na vítima, mas que deixou o local antes dos tiros e de ter sido o ofendido atingido com a tampa de bueiro e com os disparos de arma de fogo.

Em seguida, o Magistrado afirmou que em Juízo o ora revisionante confessou que deu
uns dois ou três chutes na vítima, não usou pedaços de pau ou de ferro e quando ouviu o corréu e o adolescente dizer que matariam a vítima, saiu do local
e somente no dia seguinte viu no jornal que o ofendido tinha morrido.

Na oportunidade o MM. Juiz ressaltou, expressamente, que
“
por ser vedado ao juiz togado o exame aprofundado das provas nesta fase processual, caberá aos senhores jurados uma melhor análise quanto à credibilidade dos depoimentos das testemunhas e demais elementos de provas
”
.

Denoto, que o Magistrado
a quo
, utilizou dos relatos do revisionante, tão somente, para submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri e
não para condená-lo
, como quer fazer crer a defesa, de modo que tais afirmações não podem ser utilizadas para reduzir a pena do revisionante.

Não bastasse, a defesa do revisionante sequer acostou aos autos o interrogatório do requerente perante o Conselho de Sentença, de modo que não se mostra possível analisar se no Tribunal do Júri houve a confissão da prática do delito por parte do ora requerente, tampouco há como ter conhecimento da tese apresentada pela defesa, já que nenhum documento referente ao julgamento em plenário foi disponibilizado na presente revisional.

Por fim, destaco que por ter a ação penal tramitado em autos físicos, cumpria à defesa do revisionante instruir a presente revisão criminal com todas as provas nas quais sustenta seu pedido, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante
do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, no sentido da improcedência do pedido revisional.